Tribunal: STF
Processo: HC 258300
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 989.496/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput. c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 07/11/2022. Revisão criminal foi julgada improcedente. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, a impetração não foi conhecida, seguindo-se a interposição de agravo, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega a nulidade das provas obtidas em razão da busca pessoal e veicular realizada sem a presença de fundada suspeita. Sustenta que a conduta dos agentes violou o art. 244 do Código de Processo Penal. Aduz constrangimento ilegal por parte do STJ ao não conhecer do habeas corpus impetrado. Argumenta que houve indevido afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o paciente é primário, de bons antecedentes e não há qualquer elemento que demonstre sua dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa. Afirma que a quantidade de droga não pode ser utilizada isoladamente para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar o redutor do tráfico privilegiado.



    6. Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e veicular , com a consequente absolvição do paciente. Sucessivamente, busca a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade da impetração manejada em substituição a revisão criminal e o fato de configurar reiteração de pedidos. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Constata-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, uma vez ausente ilegalidade manifesta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator